Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-95.2022.8.11.0014
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001668-95.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARINEZ FERREIRA DA COSTA - CPF: 616.219.191-53 (APELADO), FABIANA SALES DIAS MARQUES - CPF: 010.580.731-17 (ADVOGADO), KAMILY GABRIELLE DA COSTA SILVA - CPF: 062.025.821-70 (APELADO), K. L. D. C. S. - CPF: 062.026.291-50 (APELADO), KENIA SAMER DA COSTA LEMES SILVA - CPF: 720.401.731-53 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), KENIA SAMER DA COSTA LEMES SILVA - CPF: 720.401.731-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDORES IMPEDIDOS DE EMBARCAR NA AERONAVE - OVERBOOKING EM VOO – PASSAGEIROS REACOMODADOS EM OUTRO VOO – ATRASO DE MAIS DE OITO HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A venda de passagens aéreas em patamar superior à lotação prevista – Overbooking, e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracterizam falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

II - O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Assim, deve ser mantido o valor indenizatório fixado na sentença, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Autor, que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais movida por MARINEZ FERREIRA DA COSTA, K. G. D. C. S. e K. L. D. C. S., representados por sua genitora KÊNIA SAMER DA COSTALEMES SILVA.

Constou dos autos que os Autores adquiriram transporte aéreo direto (sem escala), ida e volta de Cuiabá-MT para a cidade Recife-PE,
que se tratava de uma viagem familiar, razão pela a Sra. MARINEZ FERREIRA DA COSTA estaria acompanhada dos seus sobrinhos, menores impúberes, KAMILY GABRIELLE DA COSTA SIVA e KAU LUCAS DA COSTA SILVA.

Afirmou que tudo teria ocorrido bem no trecho de ida entre Cuiabá e Recife, entretanto,
no trecho da volta, a família chegou com muita antecedência ao aeroporto de Recife-PE, apresentando toda a documentação referente aos menores, e efetuando o check-in.

Ocorre, ao tentar adentrar na aeronave, os menores foram impedidos de ingressar no avião sob a alegação de ausência de check-in.

Aduziu que outros passageiros do mesmo voo, também foram impedidos de entrar no avião, restando caracterizada pratica de Overbooking.

Afirmou que tendo em vista a idade da mãe/avó dos requerentes, a matriarca da família retornou com o seu filho no voo direto originalmente programado.

Entretanto, a Sr. MARINEZ FERREIRA DA COSTA ficou com os seus sobrinhos, sendo ofertado a eles, a relocação no voo com saída no dia seguinte
as 03h50min
, com conexão na cidade do Rio de Janeiro-RJ, e chegando a Cuiabá-MT, as 6h10min, com atraso de
8h15min, com relação ao voo original.

Com tais considerações, aduzindo a má prestação do serviço da empresa aérea requerida, bem como a ausência de assistência, requerendo:

A concessão da justiça gratuita.

Condenação da empresa aérea requerida, ao pagamento de compensação financeira de 2050 DES, nos termos artigo 24, I, da Resolução Normativa 400 da ANAC, a cada passageiro/requerente.

Condenação da empresa aérea requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, pugnando pela improcedência da ação.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Inconformada com a sentença, a empresa aérea requerida interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que “em nenhum momento a AZUL cometeu qualquer ato ilícito, mesmo porque, a AZUL tratou de realocar os passageiros para prosseguir viagem no próximo voo disponível, cumprindo com as determinações contidas no artigo 21 da Resolução nº 400 da ANAC”; subsidiariamente, pugnou pela redução do seu quantum arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o órgão Ministerial opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024